Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Concedo aos embargados, no prazo de cinco dias úteis, oportunidade para manifestação sobre o requerimento de intervenção da União como terceiro detentor de interesse econômico na lide (Id 27804830). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora